Tribunal: TJSP
Processo: 1006360-65.2021.8.26.0270
Classe: Remessa Necessária Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - PLANO DE SAÚDE – COBRANÇA DE MENSALIDADES – PRESCRIÇÃO - INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – REAJUSTES ABUSIVOS AFASTADOS - CONTRATO RESCINDIDO – PAGAMENTO DEVIDO ATÉ O CANCELAMENTO EFETIVO DO CONTRATO - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - PLANO DE SAÚDE – COBRANÇA DE MENSALIDADES – PRESCRIÇÃO - INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – REAJUSTES ABUSIVOS AFASTADOS - CONTRATO RESCINDIDO – PAGAMENTO DEVIDO ATÉ O CANCELAMENTO EFETIVO DO CONTRATO - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO EX OFFICIO NÃO PROVIDO.